Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703220-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: ESPOLIO DE DALVA RIBEIRO VIANNA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA em face da sentença (ID 17568304) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE DALVA RIBEIRO VIANNA, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas condominiais devidas desde março de 2013 até o trânsito em julgado. Em razão da sucumbência, ao réu foi imposto o ônus de arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, consoante o art. 85, § 2o do CPC. Nas razões (ID 17568314), sob a alegação de se evitar o ajuizamento de nova demanda, o apelante entende que devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas e não pagas no decorrer da ação até a efetiva satisfação total da obrigação. Como suporte legal, cita o disposto no art. 323 do CPC. Com tais argumentos, requer a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas e não pagas até a efetiva satisfação do débito. Preparo regular (ID 17568315) e ID (17568316). Sem contrarrazões (ID 17568320). É o relatório. Decido. A hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, possibilidade de inclusão, no cálculo do débito perseguido, das prestações que vencerem no curso da execução, no IDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, em que a eminente relatora Desembargadora Carmelita Brasil, determinou a suspensão de todas as causas que versam sobre a matéria. Confira-se: “Vistos etc., Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e considerando a publicação do v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I.”. Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada ao tema descrito no mencionado incidente de demandas repetitivas, determino o sobrestamento do feito até que decidido o IRDR acima mencionado. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator